Tribunal: TJDFT
Processo: 0762218-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. MORTE DO PACIENTE. NÃO DEVIDAMENTE PROCESSADO O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. PROCESSO ANULADO A PARTIR DO FALECIMENTO DA PARTE REQUERENTE.
I. Ação ajuizada em 12.12.2019, por DJALMA OLIVEIRA DA SILVA (representado por seu curador RAFAEL DA SILVA NUNES), para condenação do DF (i) na obrigação de fornecimento de vaga em UTI de hospital da rede pública de saúde ou, na hipótese de inexistência de vagas, de custeio da manutenção do tratamento em rede particular; (ii) à reparação por danos morais decorrentes da omissão do ente federativo.
II. Respeitante à moldura fática, destaca-se que, em 1o.12.2019, o então requerente foi admitido na Unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião/DF com quadro de “broncoaspiração, secreção bilio/fecaloide e pielonefrite. Paciente acamado há 2 anos em razão de grave acidente automobilístico ocorrido em 24.09.2017”. Ajuizada a presente ação no dia 12.12.2019, deferido o pedido antecipatório de imediata internação em 13.12.2019, às 14h04, a qual fora realizada na mesma data (Id. 14570254 – p.1). Falecimento do paciente em 13.12.2019, na UTI (certidão de óbito Id. 14570247 – p.2).
III. Da detida análise dos atos processuais, é de se suscitar, de ofício, preliminar de nulidade (error in procedendo), porquanto: (i) em 05.1o.2020, RAFAEL DA SILVA NUNES (curador) requereu a condenação do ente federativo ao pagamento de R$ 59.880,00 a título de danos morais em razão da demora na internação em leito de UTI (onde teria ocorrido o óbito na mesma data da internação); (ii) ato contínuo, foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos, em face da qual foi interposto o presente recurso inominado, por “DJALMA OLIVEIRA DA SILVA, representado por RAFAEL DA SILVA NUNES” (iii) em relação à sucessão processual, disciplina o CPC que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no Art. 313, §§ 1o e 2o (Art. 110), mediante a respectiva habilitação (Art. 687/688).
IV. No caso concreto, o Sr. RAFAEL figuraria ainda como “curador/representante de DJALMA OLIVEIRA DA SILVA” após o citado falecimento do curatelado, situação processual que não mais subsiste (cessada a curatela). Portanto, a representação processual perdeu o objeto.
V. Nesse quadro, é de se reconhecer, de ofício, a preliminar de nulidade (error in procedendo). Anulado o processo a partir do falecimento da parte requerente, sem que tivesse sido procedida a devida habilitação, devendo o processo retornar à origem para os devidos fins.
VI. Suscitada e acolhida, de ofício, preliminar de nulidade. Recurso prejudicado. Determinado o retorno dos autos à origem. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.